Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702797-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA DO VALE NOBRE AGRAVADO: GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de conhecimento em que se pretende a substituição de veículo por outro de mesma versão, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento imediato de veículo reserva ou no custeio de locação de automóvel equivalente, nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por ATILA DO VALE NOBRE em desfavor de GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento imediato de veículo reserva ou o custeio de locação de automóvel equivalente, em razão de vício apresentado no veículo HAVAL H6 GT . Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, a despeito da verossimilhança das alegações e do histórico de comunicações com o SAC , subsiste controvérsia técnica de natureza complexa acerca da origem do defeito . Enquanto o autor sustenta vício de projeto e falha no sistema de arrefecimento, a ré aponta para danos causados por agente externo , o que demanda dilação probatória e, eventualmente, prova pericial técnica para identificar com precisão a causa da pane e a abrangência da garantia contratual. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os danos relatados possuem natureza estritamente patrimonial . A privação do uso do bem, embora cause transtornos à locomoção diária, não configura, por si só, risco de perecimento do direito ou perigo de dano irreparável que não possa ser objeto de recomposição financeira ou substituição do bem ao final do processo, caso julgado procedente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato.” Em suas razões, o agravante alega que adquiriu veículo automotor híbrido novo, o qual apresentou pane grave poucos meses após a aquisição, permanecendo imobilizado por período prolongado. Sustenta que aderiu ao denominado “Pacote Tranquilidade”, que lhe asseguraria, de forma objetiva, o direito ao fornecimento de veículo reserva enquanto perdurasse o reparo. Defende que a agravada, em momento inicial, reconheceu a cobertura contratual e chegou a disponibilizar carro reserva, tendo posteriormente revogado tal providência sob a alegação genérica de dano causado por agente externo, sem apresentação de laudo técnico conclusivo. Afirma que inexiste prova de mau uso ou de evento externo apto a excluir a garantia e sustenta que a privação prolongada do veículo extrapola o mero prejuízo patrimonial, ocasionando prejuízos relevantes à sua rotina pessoal, familiar e profissional. Assevera, por fim, que a decisão agravada desconsidera a probabilidade do direito e o perigo de dano, impondo-lhe ônus excessivo enquanto se aguarda a tramitação do processo e eventual produção de prova pericial. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que a agravada forneça imediatamente veículo reserva de padrão compatível com o automóvel adquirido, ou, subsidiariamente, custeie a locação de veículo equivalente, até o deslinde da demanda, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir a agravada ao fornecimento de veículo reserva ou ao custeio de locação de automóvel, diante de suposto vício apresentado no veículo adquirido pelo agravante. Quanto a probabilidade do direito, assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor acerca do vício do produto: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.” De acordo com a petição inicial, em 29/08/2025, veículo do autor (modelo Haval H6 GT) sofreu falha súbita e foi encaminhado à concessionária autorizada, permanecendo desde então inutilizado. Segundo o autor, os defeitos estariam relacionados a suposto vício de projeto e falha no sistema de arrefecimento e no conjunto elétrico do veículo. Em cognição sumária, subsiste controvérsia técnica relevante acerca da origem dos defeitos apresentados, o que demanda dilação probatória a fim de se estabelecer a origem dos vícios apontados. Somente pelos documentos juntados na inicial não é possível identificar probabilidade do direito do autor no sentido de que a pane decorreu de vício de fabricação, falha de projeto, circunstância que demanda dilação probatória e melhores esclarecimentos técnicos, sobretudo em razão de o veículo contar com 31.463 quilômetros rodados desse sua aquisição. De outra parte, não vislumbro, no momento, a probabilidade do direito invocado quanto ao fornecimento de veículo reserva. Conforme se extrai das condições do denominado “Pacote Tranquilidade” (ID 263197070), o benefício do carro cortesia encontra-se condicionado a reparos cobertos pela garantia, não se aplicando a hipóteses de dano decorrente mau uso. Desse modo, a definição acerca da origem dos vícios apresentados no veículo, bem como da efetiva abrangência da garantia contratual sobre tais defeitos, demanda dilação probatória, o que afasta, no momento, a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao perigo de dano, os prejuízos narrados têm natureza patrimonial e, embora causem transtornos ao agravante, mostram-se passíveis de recomposição futura. Não se evidencia, neste momento, risco concreto de dano grave ou irreparável que justifique a intervenção imediata. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w